Tribunal: TJMT
Processo: 1014374-94.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014374-94.2018.8.11.0000
AGRAVANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E TECNOLOGICO DE RESIDUOS SOLIDOS CORREGO LIMPO
Vistos etc.
Em petição acostada no Id. 32670971, a Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual – FAESPE, requer a habilitação de advogado, juntando para tanto, instrumento procuratório no Id. 32670972.
Defiro, portanto, o pedido de habilitação do patrono da fundação acima mencionada.
Proceda a Secretaria a devida habilitação de advogado como patrono da FAESPE para evitar eventual futura nulidade processual por ausência de intimação.
Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça quanto ao Recurso de Agravo de Instrumento, bem como do presente regimental.
Em seguida, conclusos os autos para elaboração de voto.
Intime-se e cumpra-se
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora